Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (EMBARGADO), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (EMBARGADO), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (EMBARGADO), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (EMBARGADO), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (EMBARGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RM IMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.813.637/0001-71 (EMBARGANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (EMBARGANTE), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (EMBARGANTE), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (EMBARGANTE), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (EMBARGANTE), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (EMBARGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA PARTE ADVERSA – ERRO MATERIAL SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constado que de fato quem suscitou questão de ordem foi o advogado da parte adversa, é de rigor o acolhimento dos declaratórios para sanar o erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1004683-22.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROVÍLIO MASCARELLO

EMBARGADOS:

GENIR MARTELLI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROVÍLIO MASCARELLO
contra acórdão desta Câmara que acolheu em parte os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
,
tão somente para corrigir o erro material
do voto oral proferido em sessão, para fazer constar que a

nulidade do título executivo foi aviada pelos agravantes/embargados.

O embargante aponta a existência de erro material no julgado, haja vista que constou que a questão de ordem foi suscitada pelo advogado da parte adversa.

Nas contrarrazões, a parte embargada concorda com a necessidade de sanar tal vício (ID 41104988).

O Núcleo Setorial de Taquigrafia desta Corte de Justiça informa que, de fato, houve o equívoco (ID.

53324485).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam unicamente sanar erro material existente no acórdão em relação ao nome do causídico que suscitou questão de ordem durante o julgamento.

A gerente Setorial de Taquigrafia informa que
“em consulta as anotações taquigráficas verificamos que o acórdão não reflete a situação ocorrida durante a sessão de julgamento da Terceira Câmara de Direito Privado de 19/2/2020, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração no 1004683-22.2019.8.11.0000 (no 257 da Pauta PJE)
, uma vez que, por equívoco, constou como nome do causídico que suscitou a questão de ordem Doutor JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT 3569/B, quando o correto é Doutor ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO, OAB/MT 7525/O” – sic
ID 53324485
.

Assim, sem maiores delongas, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material e determinar a retificação do acórdão no que diz respeito ao nome do causídico que de fato levantou questão de ordem, sem, contudo, atribuir qualquer efeito infringente ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020